Tribunal: TJBA
Processo: 0002867-58.2016.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n.
0002867-58.2016.8.05.0173

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA

Advogado(s):
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: ELIANA BARRETO CORREIA

Advogado(s):

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO
À APELAÇÃO
. IRRESIGNAÇÃO RELACIONADA AO MÉRITO DO APELO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RAZÕES QUE NÃO ATACAM OS MOTIVOS DO NÃO CONHECIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Como cediço, constitui pressuposto objetivo de admissibilidade dos recursos a motivação dirigida e precisa acerca dos fundamentos que embasaram a decisão recorrida. Trata-se de requisito de admissibilidade do recurso, consubstanciado na regularidade formal, que exige, dentre outros
aspectos
, a estrita observância ao princípio da
dialeticidade
.

2. De acordo com o mencionado princípio, não basta que o recorrente manifeste a sua inconformidade com o provimento jurisdicional proferido, mas, também, impugne de forma específica e clara os fundamentos da decisão com a qual não se conforma, invocando razões de fato e de direito que fundamentem o seu pleito, sob pena de não conhecimento do seu recurso.

3. Da detida análise das razões de agravo interno, observa-se que esse não impugna especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu
da apelação
, posto que os argumentos do agravo interno se resumem em
a
tacar o mérito da sentença de 1º grau.

4. Ante o exposto, vota-se no sentido de NÃO CONHECER o agravo interno, eis que suas razões se encontram dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0002867-58.2016.8.05.0173
, em que figuram
como Agravante

MUNICÍPIO DE T
APIRAMUTÁ
e como
Agrav
ada
ELIANA BARRETO CORREIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO CONHECER do Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Sal
a de sessões
, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA